Tribunal: TJES
Processo: 0002798-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002798-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENIA MARCIA GONCALVES LACERDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. ALTA PROGRAMADA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade definitiva e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nexo causal entre a lesão no joelho da segurada e o acidente de percurso sofrido no deslocamento residência-trabalho; (ii) determinar se a incapacidade total e temporária atestada em perícia judicial autoriza o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a manutenção do benefício até nova avaliação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acidente de trajeto, ocorrido no percurso entre a residência e o local de trabalho, equipara-se ao acidente de trabalho para fins previdenciários, nos termos da alínea d do inciso IV do art. 21 da Lei 8.213/1991.

O nexo causal entre o evento e a lesão revela-se incontroverso quando a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e o histórico de concessão de benefícios anteriores na espécie 91 confirmam a natureza acidentária da patologia.

O auxílio-doença é devido ao segurado que apresente incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos, conforme o art. 59 da Lei 8.213/1991.

A perícia judicial que atesta incapacidade total e temporária, indicando necessidade de reabilitação pós-cirúrgica e fisioterapia, preenche os requisitos legais para o restabelecimento do benefício, sendo irrelevante a ausência de natureza definitiva da lesão para este fim específico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o cancelamento automático do benefício previdenciário por meio da alta programada, exigindo perícia médica administrativa prévia que comprove a efetiva recuperação da capacidade laboral do segurado.

O indeferimento ou cessação de benefício por divergência técnica entre laudos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de conduta administrativa abusiva ou vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acidente ocorrido no deslocamento entre a residência e o trabalho configura acidente de trabalho por equiparação.

A comprovação de incapacidade total e temporária para o trabalho impõe o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

É ilegal a cessação automática de benefício previdenciário sem a realização de prévia perícia médica administrativa que ateste a recuperação da capacidade do segurado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, arts. 19, 21, IV, d, 42, 59, 60 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II e art. 487, I; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1935704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.10.2021; STJ, Súmula 111.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002798-62.2020.8.08.0024

APELANTE:
KENIA MARCIA GONCALVES LACERDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KENIA MARCIA GONCALVES LACERDA
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da “
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência
” ajuizada pela apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada pois ignora o nexo causal incontroverso decorrente de acidente de percurso comprovado por CAT e reconhecido pelo próprio INSS administrativamente.

Sustenta que a perícia judicial confirmou incapacidade total e temporária desde 2018, sendo nula a conclusão de ausência de nexo, especialmente quando o juízo a quo fundamentou a negativa em premissas fáticas equivocadas sobre o histórico de benefícios da autora.

Aduz, por fim, a necessidade de manutenção do benefício até que nova perícia administrativa comprove sua plena recuperação, refutando a alta programada.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar o direito da apelante ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, bem como à possibilidade de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213/91 estabelece requisitos distintos para os benefícios decorrentes de incapacidade laborativa:

(i) aposentadoria por invalidez (art. 42): incapacidade total e permanente para o trabalho;

(ii) auxílio-acidente (art. 86): incapacidade parcial e permanente para o trabalho;

(iii) auxílio-doença acidentário (art. 59): incapacidade temporária para o trabalho por período superior a 15 dias consecutivos.

Nos termos do art. 19 da referida lei, considera-se acidente de trabalho aquele ocorrido pelo exercício da atividade laboral que provoque lesão corporal ou perturbação funcional capaz de gerar perda ou redução da capacidade para o trabalho, ainda que temporária.

Além disso, o art. 21, IV, “d”, equipara ao acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso entre o trabalho-residência, independentemente do meio de locomoção utilizado, hipótese conhecida como acidente de trajeto:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

[...]

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

[...]

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível distinguir os benefícios postulados, a fim de identificar aquele efetivamente devido à segurada.

O auxílio-doença acidentário, disciplinado pelos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91, constitui um benefício pecuniário de natureza remuneratória, concedido de forma contínua. É devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho ou doença profissional, incluindo acidentes por equiparação, como o de trajeto, permaneça incapacitado para sua atividade laboral habitual por um período superior a quinze dias consecutivos. A sua manutenção perdura enquanto persistir a incapacidade.

Diferentemente, o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da mesma lei, possui caráter indenizatório. É concedido após a consolidação das lesões resultantes de qualquer tipo de acidente, quando estas gerarem sequelas que resultem na redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida, exigindo maior esforço para a mesma função, ou que impossibilitem a atividade anterior, mas permitam o desempenho de outra após reabilitação profissional, conforme avaliação da perícia médica do INSS.

Em resumo, a incapacidade temporária gera o direito ao auxílio-doença. Contudo, o surgimento de sequelas permanentes implica a conversão deste benefício em auxílio-acidente. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é reservada exclusivamente para os casos de incapacidade total e definitiva, nos quais a reabilitação é inviável.

No caso concreto, a ocorrência do acidente restou devidamente comprovada.

Consta nos autos CAT emitida pelo empregador (fl. 26), registrando acidente ocorrido durante o deslocamento entre trabalho-residência. Ademais, os extratos do INFBEN demonstram a concessão administrativa de benefício acidentário “espécie 91 – auxílio-doença por acidente do trabalho” (fl. 87), o que evidencia o prévio reconhecimento do nexo causal pela própria autarquia previdenciária.

A prova pericial judicial, realizada em 31/03/2022, corroborou integralmente tais elementos, tendo o
expert
afirmado, de forma reiterada, que as lesões decorreram de acidente de percurso, consistente em queda em ônibus coletivo (fls. 187/193):

Apelante (fls. 164/165):

5) A doença ou lesão decorre de doença profissional ou acidente de trabalho?

Resposta do perito:
Decorre de acidente de trabalho - acidente de percurso.

INSS (fls. 82/84):

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta do perito:
Acidente de percurso - queda em ônibus coletivo.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta do perito:
Acidente de percurso - queda em ônibus coletivo.

Juízo (fl. 162):

2) Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta do perito:
Trata-se de acidente de percurso.

O nexo causal é, portanto,
incontestável
, visto que as provas documentais e a perícia técnica nos autos comprovam que o acidente ocorreu em 22/12/2018 no trajeto entre o trabalho-residência, configurando acidente de percurso.

Assim, o nexo causal entre o evento danoso e a incapacidade laboral revela-se incontroverso, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto em que o afastou.

Superada essa questão, observa-se que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de inexistência de incapacidade definitiva. Todavia, tal conclusão ignora o pedido principal de restabelecimento de auxílio-doença.

A concessão do auxílio-doença não exige incapacidade permanente, mas apenas incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual por período superior a quinze dias, conforme expressamente dispõe o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Nesse aspecto, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o labor (fls. 187/193):

Juízo (fl. 162):

4) A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta do perito:
Sim.

5) Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta do perito:
Incapacidade Total e Temporária.

8) A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta do perito:
No momento, não.

Ainda, no laudo complementar, o perito esclarece que a apelante se encontra em fase de recuperação pós-cirúrgica, necessitando de tratamento fisioterápico e posterior reavaliação clínica. O perito reitera que a segurada, neste momento, não apresenta condições de retornar às suas atividades habituais (fl. 193):

“(...) podemos afirmar que a Reclamante apresenta Incapacidade Total e Temporária para as atividades laborais. Reclamante realizou cirurgia corretiva no joelho esquerdo encontrando-se em restabelecimento pos operatôrio. A mesma devera realizar fisioterapia para restabelecimento dos movimentos do joelho esquerdo e fortalecimento muscular da perna esquerda. Tempo de tratamento por aproximadamente 8 meses.”

Dessa forma, a prova técnica demonstra, de maneira clara, a presença simultânea dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença acidentário: existência de acidente equiparado a acidente de trabalho, nexo causal e incapacidade laboral total de natureza temporária. A improcedência fundada na ausência de incapacidade permanente revela, portanto, equívoco na aplicação do direito material, pois justamente a natureza temporária da incapacidade afasta a aposentadoria por invalidez,
mas impõe o restabelecimento do auxílio-doença
.

Ressalte-se, ainda, que embora o perito tenha estimado período aproximado de tratamento, não afirmou que a segurada estaria apta ao trabalho ao final desse prazo, limitando-se a indicar a necessidade de reavaliação clínica. Assim, não se mostra juridicamente possível fixar a cessação do benefício com base em mera expectativa de recuperação.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de cancelamento automático do benefício previdenciário por meio da chamada alta programada, sem prévia realização de perícia médica administrativa que comprove a efetiva recuperação da capacidade laboral:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO . PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez . Na sentença, julgou procedente o pedido. No Tribunala quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para manter o auxílio-doença até que seja realizada nova perícia médica.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível, a partir da alta médica programada, cancelar automaticamente o benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório .
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, in verbis: (AREsp 1.734.777/SC, relatorMinistro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no AREsp 1.631 .392/RS, relatorMinistro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020.) III - O acórdão recorrido, objeto do recurso especial, ao estabelecer o termo final do benefício de auxílio-doença, destoa do entendimento consolidado nesta Corte Superior. IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935704 RS 2021/0129627-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)
(destaquei)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o mero indeferimento ou cessação de benefício previdenciário não configura, por si só, ato ilícito indenizável, salvo demonstração de conduta administrativa abusiva ou vexatória, circunstância não evidenciada nos autos, tratando-se de divergência técnica acerca da avaliação da capacidade laboral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A PARTE RÉ À OBRIGAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO DEMANDANTE, AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ATRASO, BEM COMO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTROVÉRSIA RECURSAL RESTRITA À OCORRÊNCIA OU NÃO DE DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA CASO CONCRETO EM QUE
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, NOTADAMENTE PORQUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR TENHAM SIDO ATINGIDOS POR CONDUTA ABUSIVA DA AUTARQUIA RÉ, SENDO CERTO QUE A NEGATIVA DO BENEFÍCIO EM SEDE ADMINISTRATIVA, COM BASE EM LAUDO MÉDICO, DIVERGINDO DA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA EM JUÍZO, NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00004273220168190066 202200197413, Relator.: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 31/01/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)
(destaquei)

Diante desse cenário, conclui-se que a apelante fazia jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado em 30/01/2020, devendo o benefício permanecer ativo até que nova perícia administrativa constate eventual recuperação da capacidade laboral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e:

i) condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário (espécie 91) em favor da autora, desde a data da cessação indevida (30/01/2020), mantendo-o ativo até que a segurada seja submetida a nova perícia médica administrativa que ateste sua capacidade para o retorno ao trabalho;

ii) determinar o pagamento das parcelas vencidas, seja aplicada a taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), sem cumulação com qualquer outro índice de correção;

iii) inverter os ônus de sucumbência, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria da em. Desª. Marianne Júdice de Mattos.